Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-20.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Ação Rescisória 1008643-20.2018.8.11.0000
RECORRENTE: J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (Id. 54070473):
AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)
No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
(N.U 1008643-20.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 47416487 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 54070473.
Alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, uma vez que teria ocorrido omissão e contradição na decisão recorrida que não teria se manifestado acerca da existência ou não de pronunciamento judicial sobre questões da sentença, e a mencionada violação da Súmula 150/STF. Alega, ainda, violação aos artigos 966, incisos V e VIII e §5o do CPC, uma vez que teria ocorrido erro de fato e grave violação da norma jurídica, pois o prazo prescricional do cumprimento da sentença é decenal, por fim, alega violação aos artigos 178 do Código Civil revogado, e 2.028 do Código Civil vigente, uma vez que não teria ocorrido a prescrição no caso dos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57032963).
Contrarrazões sob Id. 60287990.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado acerca da existência ou não de pronunciamento judicial sobre a questões da sentença, e com relação à alegação de violação da Súmula 150/STF.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 46073498):
(...)
Adentrando no mérito da ação, a autora alega, em apertada síntese, que a sentença e o acórdão rescindendos violaram as normas contidas nos artigos 178, caput, do CC/1916 c/c 2.028, do CC/2002, bem como, da Súmula 150, do STF, tendo em vista que na ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes houve a cumulação de pedidos, de modo que a análise do prazo prescricional deverá ser feita de maneira individualizada. Assim, considerando que o objeto do cumprimento de sentença é o pleito indenizatório, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal.
Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que na sentença e no acórdão rescindendos não houve nenhum pronunciamento acerca das alegações deduzidas pela autora.
E a razão da 1a Câmara Cível não ter emitido juízo acerca das matérias repousa no fato de que a autora não levantou essa discussão em nenhuma das oportunidades que teve para fazê-lo nos autos do cumprimento de sentença.
Ao se manifestar acerca da prescrição suscitada pela ré na impugnação ao cumprimento de sentença, a autora limitou-se a alegar que, em se tratando de ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do C. Civil/2002, em observância ao disposto no art. 178, §9, V, “b”, do C. Civil/1916 c/c art. 2.028, do C. Civil/2002.
A mesma argumentação foi reiterada no Recurso de Apelação n. 130.350/2014 (id. 2866954, p. 5/8) e no Recurso Especial n. 70.230/2015 (id. 2866954, p. 64/70).
Repiso, não houve qualquer menção à análise individualizada do prazo prescricional em razão da cumulação de pedidos, tampouco que o objeto do cumprimento de sentença seria o pleito indenizatório.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 966, incisos V e VIII e §5o do CPC, em que se pretende elucidar se teria ocorrido erro de fato e grave violação da norma jurídica, pois o prazo de prescrição do cumprimento da sentença é decenal, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. HIPOTÉSE DE CABIMENTO. DOCUMENTO NOVO. CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. AFASTAMENTO DA NOVIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. AINDA EXCESSIVO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios de omissão, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências ou demonstrar impacto no deslinde da causa.
Súmula 284/STF.
2. Para revisar o acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração de documento novo e sobre a desproporcionalidade do valor de indenização fixado, a pretensão formulada pela parte recorrente demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1661049/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 178 do Código Civil revogado, e 2.028 do Código Civil vigente, cuja controvérsia se refere se não teria ocorrido a prescrição no caso dos autos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AFRONTA AO ART. 54 DA LEI 9.784/99 E 187 E 422 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. REVISÃO DAS SANÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os ora recorrentes, em virtude da acumulação ilícita de cargos e empregos públicos.
2. A instância de origem, ao afastar a prescrição do direito de ação, decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Acrescente-se que o entendimento está de acordo com o do STJ, porquanto, nos termos do art. 23, II, da Lei 8.429/1992, o prazo prescricional da ação de improbidade proposta contra servidores e empregados públicos é de 5 (cinco) anos a contar da data em que o fato se tornou conhecido, sendo certo que este é interrompido em casos de abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, como ocorreu na hipótese dos autos.
4. O acórdão impugnado em nenhum momento trata da suposta conclusão de inocência das partes alegadamente ocorrida em 30.11.2001. Pelo contrário, afirma que "a decisão definitiva da CONAB não foi aquela que homologou o resultado da sindicância (10/04/2002), mas sim a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, realizada em 06/06/2002, que ratificou, por unanimidade, a sanção de demissão por justa causa". Da mesma forma, não se pode conhecer da irresignação contra a violação dos arts. 187 e 422 do CC/2002, tendo em vista a suposta conduta contraditória da Conab, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 5. A Corte regional rejeitou ainda o argumento de que o fato de não ter sido facultado aos réus o direito de opção, estabelecido no art.
133 da Lei 8.112/1990, afastaria a configuração do ato de improbidade, ante os seguintes motivos: a) a Lei 8.112/1990 não se aplica ao empregados celetistas, que não possuem direito à opção nos termos do art. 133 do referido diploma, b) mesmo com a instauração do processo administrativo disciplinar em 2001, os réus persistiram sem realizar a opção pelo cargo ou emprego público; c) os ora agravantes, ao assumirem o emprego público na Conab, comprometeram-se a cientificá-la caso viessem a assumir cargo ou função em outra entidade pública ou privada, o que não foi realizado. Os insurgentes limitam-se a defender a aplicabilidade da Lei 8.112/1990 também aos empregados públicos, deixando de infirmar os demais argumentos. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal a ela, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Ressalte-se que não é possível suprir tal deficiência em Agravo Interno, razão pela qual não se conhece das novas alegações trazidas no presente recurso.
6. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 4/5/2011). Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, a caracterização da presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
7. In casu, o Tribunal a quo reconheceu a existência dos atos de improbidade e apreciou a presença do elemento subjetivo dos recorrentes em relação aos fatos apurados, in verbis: "Cumpre destacar, neste momento, que a acumulação de cargos é questão incontroversa nos presentes autos. De fato, averiguou-se que a acumulação de cargos/empregos públicos ocorreu quando os Réus, após serem demitidos dos quadros da CONAB, foram readmitidos por decisão judicial, sem, entretanto, informar que passaram a ocupar, após a referida demissão, outros cargos públicos da Administração Pública das esferas estadual e municipal do Estado do Espírito Santo. (...) Em sendo assim, conforme muito bem destacado pelo MM. Juízo a quo, os Réus agiram por vontade própria e sabiam, ou deveriam saber, que estavam acumulando indevidamente cargos/empregos públicos. (...) Acrescente-se a isso o fato de que os Réus, em maio de 1989, atestaram a inexistência de outro cargo, emprego ou função pública e comprometeram-se a cientificar a CONAB caso viessem a assumir cargo ou função em outra entidade pública ou privada (fls. 91/97 do Anexo I), o que, à toda evidência, não foi realizado pelos mesmos".
8. Nesse panorama, acolher a pretensão dos recorrentes para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e afastar suas condenações pela prática de ato de improbidade administrativa demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
9. Caracterizado o ato de improbidade, faz-se necessário que as instâncias ordinárias apliquem as sanções previstas no art. 12, III, da citada lei, as quais podem ser cumulativas ou não, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Os agravantes sustentam que a perda da função pública não poderia ter sido aplicada no caso, pois a conduta não teria sido grave o suficiente para justificar tal sanção. Nesse ponto, entendo que a análise da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, obstado ao Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice do enunciado de sua Súmula 7, que o impede de reavaliar as sanções impostas pela instância ordinária, salvo quando desrespeitarem os limites legais ou se mostrarem desproporcionais.
11. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1655342/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV